Tribunal: TJDFT
Processo: 0703323-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado pela Defesa contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado por delitos patrimoniais sem violência, fundamentada na garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva e da existência de antecedentes criminais recentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da alegada ausência de fundamentação concreta, da suposta confusão entre justa causa para ação penal e para prisão preventiva, e da possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva exige motivação concreta baseada nos arts. 282, 312 e 313 do Código de Processo Penal, não sendo suficiente a mera invocação genérica da garantia da ordem pública.
2. Os autos demonstram materialidade e indícios suficientes de autoria, confirmados por auto de prisão em flagrante, depoimentos testemunhais e apreensão dos objetos subtraídos.
3. O histórico de condenações anteriores por crimes patrimoniais, aliado à reiteração delitiva recente, revela periculum libertatis atual e específico, justificando a segregação cautelar.
4. A decisão impugnada não se limita à gravidade abstrata do delito, apoiando-se em elementos concretos como modus operandi reiterado e a execução de múltiplos furtos em curto período, indicando risco real de reiteração.
5. A ausência de violência ou grave ameaça não impede a decretação da prisão preventiva quando evidenciado risco concreto de continuidade delitiva.
6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante de tentativas anteriores que não impediram a reiteração criminosa, revelando insuficiência das alternativas previstas no art. 319 do CPP.
7. O habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado de provas, restringindo-se ao controle de legalidade da decisão que decretou ou manteve a custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada. Tese de julgamento: A reiteração delitiva, somada a antecedentes criminais recentes e à ineficácia de medidas cautelares alternativas, configura periculum libertatis concreto e autoriza a manutenção da prisão preventiva, desde que presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
Dispositivos legais citados: Art. 282, II, do Código de Processo Penal; Art. 312 do Código de Processo Penal; Art. 313 do Código de Processo Penal; Art. 319 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1996492, 0715842-36.2025.8.07.0000, 1a Turma Criminal, Rel. Esdras Neves, DJe 16/05/2025; Acórdão 1434386, 0719499-88.2022.8.07.0000, 1a Turma Criminal, Rel. Cesar Loyola, DJe 13/07/2022.